Tribunal: TJDFT
Processo: 0775316-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. PROFESSOR TEMPORÁRIO. DECRETO N. 37.983/2017. PAGAMENTO INCLUÍDO NA REMUNERAÇÃO BÁSICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava o recebimento de valores a título de Gratificação por Atividade Pedagógica – GAPED, referente ao ano de 2019.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que o recorrido não comprovou que efetuou o pagamento, não se desincumbindo do seu ônus probatório. Aduz que o recorrido na contestação juntou planilha de demonstrativo de débito, restando incontroversa a quantia devida. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro da Administração Pública no pagamento da gratificação denominada GAPED, referente ao ano de 2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Inicialmente, é incontroverso que a parte autora lecionou como professora substituta na rede de ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no ano de 2019, na modalidade de contratação temporária (ID 61438164).
5. Conforme dispõe o artigo 19 do Decreto n. 37.983/2017, a remuneração do professor substituto é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho em regência, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, já incluída a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED e o repouso semanal obrigatório.
6. O recorrido informou que efetuou o pagamento, conforme os critérios estabelecidos no Decreto n. 37.983/2017, legislação de regência à época, sendo que a gratificação foi paga durante o exercício sob a rubrica do vencimento básico “10001 salário contr. temporário”, consoante ficha financeira ID 61438164.
7. Nesse cenário, conclui-se que não faz jus a parte autora ao recebimento da GAPED no percentual de 30% sobre o vencimento básico, conforme previsto na Lei 5.105/2013, como pleiteado na peça inaugural. A referida verba deve ser paga na mesma rubrica da remuneração básica, em conformidade com o Decreto n. 37.983/2017, que regulamenta a remuneração dos professores substitutos. Precedente: Acórdão 1900842.
8. De outro lado, ao contrário do alegado nas razões recursais, não há nos autos qualquer documento que comprove o reconhecimento de dívida pela Administração Pública. A planilha de cálculos anexada à contestação não se presta a tal finalidade, porquanto o recorrido esclareceu que a gratificação foi paga integralmente, nos termos do Decreto n. 37.983/2017 (ID 61438172). E os atos praticados pela Administração Pública, por intermédio de seus agentes, gozam de presunção de legitimidade e legalidade, presunção esta que a recorrente não conseguiu afastar, o que reforça a necessidade de manter a sentença recorrida inalterada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 37.983/2017, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900842, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j: 5/8/2024.